Tribunal: TCU
Processo: 019.683/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 46/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2543/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 019.683/2024-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adail Fernandes Vieira Neto (XXX.538.893-XX); Adamo Pires Mafei (XXX.169.341-XX); Adriano dos Anjos (XXX.371.939-XX); Adriel Quirino de Brito Correa (XXX.716.157-XX); Adriele dos Santos Ximenes (XXX.551.687-XX); Agda Machado Capri Teixeira (XXX.890.602-XX); Aislan Morais da Silva (XXX.444.691-XX); Alaize Guimaraes Vilela (XXX.792.005-XX); Albert Santos Carvalho (XXX.067.067-XX); Alessandra da Gloria Pereira Mourao (XXX.002.427-XX); Alex Meirelles da Silva (XXX.351.417-XX); Alex Sandro de Brito Medeiros (XXX.737.447-XX); Alex Vicente Rodrigues Goncalves Madaleno (XXX.752.178-XX); Alexandra Cristina Coutinho Coelho (XXX.296.467-XX); Alexandre Batista Leal (XXX.548.281-XX); Alexandre Penha Matsukawa (XXX.596.077-XX); Alexandre Vaz Dias Albuquerque (XXX.782.521-XX); Alexandro Victor Costa de Lopes Dutra (XXX.041.732-XX); Alexia de Oliveira da Costa (XXX.965.127-XX); Alexsandro de Souza Xisto (XXX.424.812-XX); Alina de Azevedo Gomes Soares (XXX.571.647-XX); Aline Marcal Campos de Araujo (XXX.710.247-XX); Aline Nogueira Santos (XXX.029.017-XX); Aline Sayuri Lopes Fukino (XXX.462.466-XX); Alinne Kelly Costa de Almeida (XXX.753.998-XX); Allan Bitencourt de Lima Filho (XXX.176.452-XX); Allan Rodrigues Bezerra da Silva (XXX.086.817-XX); Allan Rodrigues da Rocha Soares (XXX.790.447-XX); Alyson Franca de Araujo (XXX.736.937-XX); Amanda Barbosa da Silva (XXX.033.247-XX); Amanda Barros Platana (XXX.330.177-XX); Amanda Carla Faria de Almeida (XXX.915.527-XX); Amanda Carmo dos Santos Silva (XXX.305.777-XX); Amanda Maestrelo dos Santos (XXX.807.857-XX); Amanda Mesquita Vitorino (XXX.194.687-XX); Amanda Vargas Maia (XXX.714.647-XX); Amanda Vaz Assumpcao (XXX.750.907-XX); Amanda Vitoria da Cruz Aragao (XXX.740.687-XX); Ana Beatriz Lugon Loureiro (XXX.936.937-XX); Ana Carla Xavier Maggesissi (XXX.349.987-XX); Ana Carolina Conceicao (XXX.392.619-XX); Ana Carolina Nascimento da Cruz (XXX.689.007-XX); Ana Carolina Santana de Oliveira Esteves (XXX.960.597-XX); Ana Caroline dos Santos Machado (XXX.676.637-XX); Ana Claudia de Moraes Jorge (XXX.631.947-XX); Ana Julia Martins Vieira (XXX.581.061-XX); Ana Karoline Alcoforado dos Santos (XXX.277.357-XX); Ana Luzia Goncalves Paschoal (XXX.923.638-XX); Ana Paula Costa Rodrigues (XXX.692.741-XX); Ana Paula Rodrigues Pessoa (XXX.518.761-XX); Ana Paula de Souza Lima (XXX.392.537-XX); Ana Teresa Vieira e Meirelles (XXX.872.156-XX); Anderson Brandao Farias Mineiro (XXX.549.867-XX); Anderson Oliveira Pereira da Silva (XXX.418.614-XX); Anderson Pereira da Silva Ferreira Mendes (XXX.180.987-XX); Andre Aires de Mattos (XXX.461.897-XX); Andre Honorio Gomes de Souza Costa (XXX.363.021-XX); Andre Jardim Rodrigues (XXX.363.247-XX); Andre Luis Alves Penha (XXX.287.137-XX); Andre Santos de Macena (XXX.262.291-XX); Andre de Azevedo Lamonica (XXX.353.687-XX); Andre de Sousa Silva (XXX.610.108-XX); Andrei Marcello de Oliveira Guimaraes (XXX.886.987-XX); Andreia Goncalves Mendonca Alencar (XXX.465.927-XX); Andressa Incerte Filizzola (XXX.049.467-XX); Andrey Nobrega de Araujo (XXX.300.827-XX); Angelina Tornacioli Netta (XXX.424.011-XX); Anna Cecilia Leal Perricone de Medeiros (XXX.632.137-XX); Anna Karoline Rodrigues de Souza (XXX.250.681-XX); Anna Paula Barboza Macedo Araujo (XXX.128.897-XX); Anne Caroline Santos Farias da Silva (XXX.353.407-XX); Anselmo Caio Medrado Alves (XXX.718.397-XX); Antonio Augusto Firmino da Silva (XXX.349.033-XX); Antonio Cecilio Barboni Junior (XXX.141.496-XX); Ariane Bispo Martins (XXX.808.377-XX); Arnon Henrique Barros Cavalcante de Sousa (XXX.119.652-XX); Arthur Campos Carvalhais da Silva (XXX.576.257-XX); Arthur Kay Rodrigues (XXX.691.381-XX); Arthur Soares Coelho (XXX.626.137-XX); Arthur Vinicius Nery Mendes (XXX.389.107-XX); Athyrson Antunes da Silva de Paulo (XXX.725.907-XX); Audrey Luiz da Silva (XXX.261.427-XX); Augusto Pinto Braz de Lima (XXX.105.321-XX); Augusto Sergio Soares da Silva (XXX.048.977-XX); Barbara Cristina Vieira Bomfim (XXX.584.037-XX); Barbara Oliveira Grasse (XXX.676.358-XX); Beatris Vianna Marins (XXX.811.847-XX); Beatriz Bezerril de Oliveira (XXX.034.364-XX); Beatriz Einsfeld Vieira (XXX.216.707-XX); Beatriz Ferreira Donda (XXX.238.257-XX); Beatriz Moreira Canhaco (XXX.965.877-XX); Beatriz Valadao de Oliveira (XXX.200.207-XX); Beatriz dos Santos Costa (XXX.193.637-XX); Beatriz dos Santos Ferreira (XXX.106.917-XX); Benjamim Silva de Santana (XXX.245.507-XX); Berckamp Fernandes Marques (XXX.157.663-XX); Bianca Luna de Oliveira (XXX.632.877-XX); Brenda Micaelle Santos Figueiredo (XXX.679.515-XX); Brendo Diogo Gomes da Luz (XXX.935.952-XX); Breno Dias Oliveira (XXX.172.461-XX); Bruna Leticia Martins da Silva (XXX.800.748-XX); Bruna Rodrigues da Silva (XXX.685.867-XX); Bruno Afonso Mendes Ferreira (XXX.539.786-XX); Bruno Bortoleto (XXX.382.388-XX); Bruno Cavalcante Oliveira (XXX.739.494-XX); Bruno Fernandes Silva (XXX.628.987-XX); Bruno Lima Camargo (XXX.342.617-XX); Bruno Pires Dumas (XXX.390.067-XX); Bruno Rodrigues Machado (XXX.098.597-XX); Bruno Rodrigues Stellet (XXX.150.217-XX); Bruno Sa dos Santos (XXX.249.027-XX); Bruno da Paz Lopes Penha (XXX.755.257-XX); Bruno de Gouvea Marti Ferrao (XXX.150.807-XX); Bruno de Oliveira Batista (XXX.888.042-XX); Bruno dos Santos Feitosa (XXX.448.017-XX); Bryann Cezar Cristovao de Almeida (XXX.593.787-XX); Caio Bianchi Nocrato Gomes (XXX.793.313-XX); Caio Borges Arantes dos Santos (XXX.690.016-XX); Caio Buthers Esteves (XXX.345.187-XX); Caio Filipe Soares Barboza (XXX.088.617-XX); Caio Jorge dos Santos Vasconcellos (XXX.453.761-XX); Caio Monteiro Chiambroni (XXX.580.297-XX); Caio Pedro Rangel Costa (XXX.317.687-XX); Caio Sodre Oliveira (XXX.529.527-XX); Caio da Silva Brum Garcia (XXX.237.537-XX); Caique de Moura da Silva (XXX.607.507-XX); Camila Aguiar da Silva (XXX.269.507-XX); Camila de Souza Barbedo (XXX.407.957-XX); Camila do Nascimento das Neves (XXX.127.017-XX); Carina Cristina dos Santos da Nobrega (XXX.047.517-XX); Carla Dias Borges (XXX.002.647-XX); Carla de Gino Zordao (XXX.626.328-XX); Carlos Eduardo Martins Santos (XXX.902.117-XX); Carlos Henrique Machado dos Santos (XXX.679.777-XX); Carlos Manuel Saavedra Molina Junior (XXX.397.117-XX); Carolina Alves Soares Lessa (XXX.450.747-XX); Carolina Fernandes Goncalves (XXX.869.657-XX); Caroline Gaspar Luz (XXX.733.377-XX); Caroline Girlene Lopes dos Prazeres (XXX.690.034-XX); Caroline Silva Teixeira (XXX.654.749-XX); Carolline Dias Martins (XXX.343.437-XX); Carolline de Castro Oliveira (XXX.783.951-XX); Catarina Oliveira Dowsley Fernandes (XXX.406.867-XX); Caua Collis Carrilho (XXX.396.507-XX); Caua Lira Santana Guedes (XXX.442.624-XX); Celio Roberto Rodrigues da Silva Filho (XXX.348.057-XX); Cicero Gualberto Nascimento Delmondes (XXX.319.511-XX); Claudemir de Souza Maciel (XXX.900.967-XX); Claudio Augusto Alves Costa Filho (XXX.804.021-XX); Claudio Roseno da Silva (XXX.403.977-XX); Cleiton Lima (XXX.123.037-XX); Cleyton Geovane da Silva Borges (XXX.058.957-XX); Cristian Madeira de Souza Pereira (XXX.011.107-XX); Cristiane Meirelles Bezerra de Lima (XXX.169.437-XX); Cristopher Alfredo de Oliveira Tomba (XXX.459.667-XX); Dandara Maria Vitalina da Silva Caldeira (XXX.091.036-XX); Daniel Albuerne Diniz Bezerra (XXX.707.164-XX); Daniel Alves Vitor (XXX.260.297-XX); Daniel Athayde Nogueira (XXX.518.307-XX); Daniel Barreto dos Santos (XXX.494.557-XX); Daniel Carlos Santos Filho (XXX.775.437-XX); Daniel Felipe Santos da Silva (XXX.494.487-XX); Daniel Figueiredo da Silva (XXX.221.717-XX); Daniel Marcos Lira Nogueira (XXX.081.957-XX); Daniel Saraiva da Silva (XXX.209.527-XX); Daniel Saucedo Costa (XXX.450.010-XX); Daniel Strolego Queiroz (XXX.799.547-XX); Daniel de Oliveira Saracho (XXX.939.217-XX); Daniel do Nascimento Freire (XXX.556.717-XX); Daniela Oshiro Yanaze (XXX.070.651-XX); Danielle Bernardes (XXX.813.816-XX); Danielle Correa de Assis (XXX.452.617-XX); Danielle Pires de Souza (XXX.016.018-XX); Danilo Andrade Costa (XXX.375.995-XX); Danilo Henrique Martins Pinheiro (XXX.370.117-XX); Danilo Silva de Souza (XXX.091.817-XX); Danilo da Silva Bras (XXX.524.726-XX); Danyella Duarte Queiroz dos Santos (XXX.268.797-XX); Darlan Augusto dos Santos (XXX.961.227-XX); Davi Batista Melo Gomes Silva (XXX.567.647-XX); Davi Fernandes Hassen (XXX.934.017-XX); Davi Monteiro de Almeida (XXX.564.337-XX); Davi de Oliveira Alves (XXX.781.097-XX); Davi dos Santos da Costa (XXX.407.537-XX); Dayane Maria Martins da Costa (XXX.579.261-XX); Dayson da Silva Cordeiro (XXX.407.747-XX); Debora Verissimo Mota dos Santos (XXX.635.997-XX); Deliane Jorge Paiva (XXX.654.777-XX); Dennis Gervasoni Fernandes (XXX.671.037-XX); Diego Belo da Silva (XXX.150.577-XX); Diego Defaveri dos Santos (XXX.240.047-XX); Diego Ferreira Gallego Soares (XXX.202.857-XX); Diego Marinho Carvalho da Silva (XXX.520.227-XX); Diego Mileo de Oliveira Freitas (XXX.489.942-XX); Diogo Furtado da Cunha (XXX.352.517-XX); Diogo Rodrigues de Carvalho (XXX.476.327-XX); Diogo do Prado Cavenaghi (XXX.773.789-XX); Douglas Henrique dos Santos Mota (XXX.477.468-XX); Douglas Polyano de Oliveira (XXX.307.093-XX); Eduardo Gama da Esperanca e Silva (XXX.294.375-XX); Eduardo Henrique de Souza Monteiro de Oliveira (XXX.920.267-XX); Eduardo Minoru Myahira (XXX.186.288-XX); Eduardo Murilo Menezes de Melo (XXX.019.542-XX); Eduardo Ricardo Pereira (XXX.906.437-XX); Eduardo Silveira Bessa (XXX.977.098-XX); Eduardo de Almeida Antunes Barboza (XXX.014.957-XX); Eduardo de Assis Moraes Freitas (XXX.481.887-XX); Elias Figueiredo da Silva (XXX.229.753-XX); Ellen de Souza Silva (XXX.239.287-XX); Elton Albuquerque de Sousa (XXX.537.844-XX); Elton Marques Jorge (XXX.740.357-XX); Emanuel Bandine da Silva (XXX.054.977-XX); Emanuel Nascimento Pecanha Silva (XXX.068.577-XX); Emanuel dos Santos Guimaraes (XXX.505.947-XX); Emelly Caroline Favero Correa (XXX.245.227-XX); Emely Moreira da Silva (XXX.435.207-XX); Emerson Oliveira de Lima (XXX.432.662-XX); Emerson Pereira Nicolau (XXX.735.007-XX); Emmanuelle Batista Florentino (XXX.929.047-XX); Enzo Ielo Beretta Letang Silva (XXX.228.428-XX); Eric Huggo Costa Farias (XXX.518.433-XX); Erick Deslandes Magno Oliveira (XXX.804.377-XX); Erick Lauriano Reis (XXX.009.466-XX); Erick Lima de Carvalho (XXX.845.051-XX); Erick Oliveira Raposo (XXX.457.957-XX); Erick Patrick Lima do Nascimento (XXX.480.544-XX); Erick de Souza Moraes (XXX.676.267-XX); Esdras Neemias Clemente da Silva Souza (XXX.663.727-XX); Estefany Nascimento da Costa (XXX.349.717-XX); Esttela Oriana Chaves da Silva (XXX.631.647-XX); Evanderson Lins dos Santos de Jesus (XXX.365.425-XX); Evandro Josiano Bundchen (XXX.619.419-XX); Evelyn Pacheco Silva (XXX.714.557-XX); Everton Mendes dos Santos (XXX.391.604-XX); Ewerton Alves Bezerra (XXX.637.444-XX); Ewerton Luiz Xavier Leao da Silva (XXX.259.602-XX); Fabiana Barbosa Rocha (XXX.158.697-XX); Fabiana Evangelista Damasceno (XXX.723.155-XX); Fabiano Ribeiro da Silva (XXX.071.993-XX); Fabine Ferraz Fernandes (XXX.176.605-XX); Fabio Fabri Gomes da Silva (XXX.029.747-XX); Fabio Ferreira da Silva Junior (XXX.514.727-XX); Fabio Gabriel Rodrigues Reis (XXX.029.457-XX); Fabio Luiz Loreto de Lima Junior (XXX.105.207-XX); Fabio Victo Telles Pereira (XXX.158.237-XX); Fabio da Silva Jatoba Filho (XXX.011.577-XX); Fabricio Neves Pinto (XXX.400.447-XX); Fabricio Rezende da Silva Pereira (XXX.023.717-XX); Fabricio de Almeida Oliveira (XXX.505.031-XX); Fabrine Goncalves de Souza (XXX.248.767-XX); Felipe Alexandre Pereira de Miranda (XXX.434.542-XX); Felipe Augusto Silva Alves (XXX.861.046-XX); Felipe Borges Falleiros (XXX.583.611-XX); Felipe Costa Peixoto (XXX.373.917-XX); Felipe Dias dos Reis (XXX.156.096-XX); Felipe Eduardo Gusmao dos Reis (XXX.936.527-XX); Felipe Ferreira Fiorani (XXX.027.117-XX); Felipe Leal Ribeiro de Albuquerque (XXX.982.474-XX); Felipe Lima Duarte (XXX.663.027-XX); Felipe Mello de Barros (XXX.080.517-XX); Felipe Nascimento Teixeira (XXX.764.307-XX); Felipe Nunes Vieira (XXX.993.197-XX); Felipe Pinheiro Santana (XXX.666.345-XX); Felipe de Lima Leta (XXX.776.657-XX); Felipe de Oliveira Fernandes (XXX.448.515-XX); Fernanda Calderaro Guimaraes Pinto (XXX.569.225-XX); Fernanda Menezes Machado (XXX.850.857-XX); Fernanda de Andrade Chaves (XXX.922.447-XX); Fernanda dos Santos Selva (XXX.009.977-XX); Filipe de Oliveira Silva (XXX.000.247-XX); Flavia Mesquita de Araujo (XXX.520.947-XX); Flavio Guimaraes Bicalho Junior (XXX.835.746-XX); Flavio Luis Rocha Peixoto (XXX.254.987-XX); Flavio de Paiva Cruz (XXX.384.376-XX); Francieli Alves dos Santos (XXX.877.819-XX); Francielle Palmeira Teles Linhares (XXX.310.665-XX); Francisco Hiago Costa de Sousa (XXX.827.992-XX); Francisco Luciano Ferreira (XXX.026.247-XX); Frederico Moraes Penha (XXX.205.527-XX); Gabriel Almeida da Silva (XXX.693.617-XX); Gabriel Alves de Souza (XXX.117.927-XX); Gabriel Benicio Cunha Alves (XXX.062.677-XX); Gabriel Braganca Leao (XXX.996.337-XX); Gabriel Costa de Moura (XXX.372.567-XX); Gabriel Duarte de Oliveira (XXX.672.377-XX); Gabriel Gadi da Costa (XXX.715.347-XX); Gabriel Hutim dos Santos (XXX.698.221-XX); Gabriel Kaue Rodrigues Pinto (XXX.168.637-XX); Gabriel Lopes de Lima (XXX.530.478-XX); Gabriel Pereira Araujo (XXX.759.176-XX); Gabriel Pinto Facanha Nery (XXX.897.747-XX); Gabriel Rodrigues da Silva (XXX.627.947-XX); Gabriel da Silva Vieira Ferreira (XXX.314.657-XX); Gabriel de Mello Pontes (XXX.994.297-XX); Gabriel de Sousa Nascimento (XXX.108.753-XX); Gabriel de Souza Goes Moreira (XXX.702.627-XX); Gabriel dos Santos Salles Teixeira (XXX.697.780-XX); Gabriela Aida Costa do Nascimento (XXX.587.006-XX); Gabriela Arruda de Abreu (XXX.815.251-XX); Gabriela Bonetti (XXX.474.751-XX); Gabriela Caldas Ferreira Campos (XXX.292.074-XX); Gabriela Costa de Moura Condal (XXX.044.057-XX); Gabriela Dantas de Souza Lima (XXX.496.117-XX); Gabriela Farias Barbosa (XXX.174.307-XX); Gabriela Fuzissaki (XXX.627.108-XX); Gabriela Silva dos Santos (XXX.453.102-XX); Gabriela da Silva Vilela dos Santos (XXX.750.807-XX); Gabriela dos Reis Wane (XXX.254.921-XX); Gabriele Aparecida Zapelini Corti (XXX.508.821-XX); Gabriella Calorio Lopomo Freitas (XXX.208.517-XX); Gabrielle Martins Teixeira (XXX.086.817-XX); Gean Pablo Quintino Soares (XXX.763.677-XX); Geisiane Alves da Silva (XXX.681.057-XX); Gelter Clemente dos Santos Junior (XXX.509.892-XX); Geovani Agler da Mota Capellari (XXX.129.131-XX); Gilzimar Pereira Felix (XXX.746.877-XX); Giovana Camara Mostavenco (XXX.705.787-XX); Giovanna Pereira de Alcantara (XXX.650.917-XX); Giovanna Wilson Braga (XXX.669.207-XX); Giovanna da Silva Christo (XXX.908.947-XX); Giovanni Belloni Fernandes Braga (XXX.181.077-XX); Giselle Holanda da Costa (XXX.577.873-XX); Glauber Santos de Souza (XXX.209.577-XX); Graziela Salgado da Rocha Monteiro (XXX.328.987-XX); Graziela Silva Caiado (XXX.257.081-XX); Grazielle Tatiane Santana Lemos (XXX.181.506-XX); Guilherme Basilio da Silva (XXX.660.147-XX); Guilherme Frederico de Moura Souza (XXX.597.347-XX); Guilherme Freitas Neustadt Brandao (XXX.662.827-XX); Guilherme Gomes Ramos (XXX.520.368-XX); Guilherme Gomes de Souza Moutinho (XXX.375.257-XX); Guilherme Prestes Vargas da Rosa (XXX.234.970-XX); Guilherme Rodrigues dos Santos (XXX.757.500-XX); Guilherme Silva Goncalves (XXX.893.476-XX); Guilherme Souto Clemente (XXX.005.248-XX); Guilherme da Fonseca Nunes Guimaraes (XXX.333.127-XX); Guilherme de Andrade Ferreira (XXX.548.688-XX); Guilherme dos Santos Ferreira (XXX.818.737-XX); Gustavo Alves Porto (XXX.731.051-XX); Gustavo Carvalho Pinto Guedes (XXX.593.957-XX); Gustavo Diniz Oliveira da Hora (XXX.174.718-XX); Gustavo Henrique Jose da Silva (XXX.614.644-XX); Gustavo Henrique da Silva Pinto (XXX.415.667-XX); Gustavo Pinheiro Moreira (XXX.924.307-XX); Gustavo Saraiva da Silva (XXX.274.944-XX); Gustavo Tavares dos Santos (XXX.038.637-XX); Gustavo da Silva de Jesus (XXX.699.627-XX); Haroldo da Silva Gomes (XXX.585.796-XX); Harryson Guimaraes de Lima (XXX.825.204-XX); Hartu Manoel Miguel Silva (XXX.404.577-XX); Helena Maria Vianna Graca (XXX.095.747-XX); Helio de Paula Moura (XXX.733.797-XX); Heloisa Regina Carlos da Silva (XXX.212.517-XX); Hemilly Dias Guimaraes (XXX.053.957-XX); Henrique Dantas Sant Anna (XXX.444.037-XX); Henrique Souza Chaves Costa (XXX.807.596-XX); Higor Augusto Cardoso Rosario (XXX.210.358-XX); Hiran de Gusmao Trindade (XXX.580.021-XX); Hosana Ramos Pereira dos Santos (XXX.778.997-XX); Hudson Mesaque Conceicao Araujo (XXX.477.635-XX); Hudson Nogueira Santos (XXX.469.101-XX); Hugo Chagas Barreto (XXX.320.567-XX); Hugo Ezequiel Correa (XXX.159.137-XX); Hugo Leonardo de Paula Lopes (XXX.066.821-XX); Iago Andrade Carias (XXX.994.055-XX); Iago Madera Soares (XXX.589.017-XX); Iago Prudencio Pimenteira Nunes (XXX.373.247-XX); Iago Sousa Cabral dos Santos (XXX.482.935-XX); Iago da Silva Santos (XXX.487.222-XX); Icson Aguiar Ouriques Bercot (XXX.134.927-XX); Igor Ferreira Carneiro Junior (XXX.423.767-XX); Igor Gomes Malaquias (XXX.650.117-XX); Igor Gouget da Costa Dourado (XXX.742.627-XX); Igor de Alcantara Martorelli (XXX.852.707-XX); Igor de Oliveira Ribeiro Lopes (XXX.721.247-XX); Ihago Gabriel Rossi Araujo (XXX.007.689-XX); Ingrid Vieira de Souza (XXX.303.027-XX); Isabela Gomes Bruner de Melo (XXX.737.847-XX); Isabela Rodrigues Santos (XXX.483.887-XX); Isabella Victoria Fonseca da Silva (XXX.414.637-XX); Israel Silva Barros (XXX.130.278-XX); Israely Rafaela de Oliveira Santos (XXX.829.467-XX); Iuri de Oliveira Assis (XXX.604.187-XX); Iveli Raquel Xavier Mascena (XXX.400.144-XX); Izabel Jales Ferreira (XXX.915.617-XX); Izabella Gil da Silva de Oliveira (XXX.194.882-XX); Jamarc Teixeira de Assis da Silva (XXX.441.797-XX); Jamili Monteiro Alves (XXX.065.717-XX); Janaina Diniz Martins (XXX.846.986-XX); Janaina de Souza da Silva (XXX.715.447-XX); Jayane Josefa da Conceicao Silva (XXX.112.727-XX); Jean Carlo Felix Faria (XXX.117.967-XX); Jefferson Mendes da Silva (XXX.142.947-XX); Jennifer Alves Assuncao (XXX.772.327-XX); Jeremias da Silva Cavalcanti (XXX.595.944-XX); Jessica Cristina Melo Barra Rodrigues (XXX.947.097-XX); Jessica Fidelis Trindade dos Santos (XXX.880.927-XX); Jhessyka de Bessa Castro (XXX.234.471-XX); Jhoycy Cordeiro dos Santos (XXX.689.881-XX); Joao Alexandre de Carvalho Santana (XXX.233.785-XX); Joao Fernando Andrade dos Santos (XXX.973.977-XX); Joao Francisco Albeche Castanho (XXX.274.680-XX); Joao Gabriel Furtado Batista (XXX.993.127-XX); Joao Gabriel Hobert Lisboa Santos (XXX.713.627-XX); Joao Gabriel Marques de Carvalho Silva (XXX.036.767-XX); Joao Henrique de Freitas Cerqueira (XXX.994.257-XX); Joao Heriberto da Mota de Mendonca (XXX.486.042-XX); Joao Lucas Saragossa Zafalon (XXX.960.258-XX); Joao Lucas Silva Costa (XXX.361.365-XX); Joao Lucas de Moraes Arcanjo (XXX.571.711-XX); Joao Marcelo Vieira Araujo (XXX.086.677-XX); Joao Marcos Sartor Taveira (XXX.679.482-XX); Joao Marcos Silva de Oliveira (XXX.889.093-XX); Joao Paulo Carrara da Silva (XXX.358.957-XX); Joao Paulo Pereira da Silva (XXX.157.867-XX); Joao Paulo de Sousa (XXX.654.221-XX); Joao Pedro Carvalho Alves (XXX.957.437-XX); Joao Pedro Galdino de Oliveira (XXX.904.138-XX); Joao Pedro Gomes Rodrigues (XXX.815.998-XX); Joao Pedro Melo Pereira (XXX.241.326-XX); Joao Pedro Reboucas de Oliveira (XXX.091.531-XX); Joao Pedro de Jesus Conceicao (XXX.381.787-XX); Joao Pedro de Oliveira Pires (XXX.378.521-XX); Joao Victhor Nascimento Batista (XXX.241.237-XX); Joao Victor Barros Flores (XXX.145.827-XX); Joao Victor Bezerra Cavalcante (XXX.099.813-XX); Joao Victor Carta Nogueira (XXX.336.028-XX); Joao Victor Felizardo Gripho (XXX.788.767-XX); Joao Victor Lima de Carvalho Marciano (XXX.636.047-XX); Joao Victor das Chagas Pinheiro (XXX.634.010-XX); Joao Vitor Pinho Fonseca Galdez (XXX.085.063-XX); Joao Vytor Conceicao da Silva (XXX.172.447-XX); Jocarla da Silva Rogerio (XXX.711.047-XX); Johan Garcia de Oliveira (XXX.303.963-XX); Johnny Weissmmuller Siqueira da Silva (XXX.477.317-XX); Jonatas Israel da Silva Delgado Mendes (XXX.541.267-XX); Jonathan Ribeiro Vieira (XXX.257.488-XX); Jonathan Silva Nerys (XXX.443.607-XX); Jonathan Thomas Drosdal (XXX.863.824-XX); Joni Batista Correa (XXX.527.287-XX); Jorge Eduardo Alves do Nascimento Junior (XXX.569.437-XX); Jose Carlos de Souza Teles (XXX.844.201-XX); Jose Gabriel de Oliveira Silva (XXX.776.054-XX); Jose Pinheiro Neto (XXX.443.657-XX); Jose Ricardo de Almeida Serra (XXX.881.217-XX); Jose Rodolfo da Silva Santos (XXX.874.814-XX); Jose de Freitas Alves Neto (XXX.297.883-XX); Jose de Freitas Neto (XXX.366.697-XX); Josimar Vianna Nunes da Silva (XXX.497.717-XX); Juan Henrique Fonseca Ribeiro (XXX.580.447-XX); Juan Kerpel Cassol (XXX.340.360-XX); Juan Lopes dos Santos Cunha (XXX.465.097-XX); Juan Vaz Ferraz Ewen (XXX.566.457-XX); Julia Cabral da Cruz (XXX.684.027-XX); Julia Campelo de Oliveira (XXX.104.831-XX); Julia Gomes Lucena (XXX.890.077-XX); Julia Larrubia D Angelo (XXX.436.047-XX); Julia Marins Custodio (XXX.376.177-XX); Julia Regina Goncalves do Nascimento (XXX.263.137-XX); Julia Ribeiro Ferreira dos Santos (XXX.395.648-XX); Julia Thayla Santos de Lima (XXX.631.481-XX); Juliana Alexandre Santos Santiago (XXX.048.657-XX); Juliana Costa do Nascimento (XXX.660.651-XX); Juliana Leimig Santos (XXX.150.474-XX); Juliana Nogueira de Oliveira (XXX.696.891-XX); Juliana dos Santos Martins (XXX.458.997-XX); Julio Cesar de Almeida Nascimento Oliveira (XXX.312.897-XX); Jullyana de Souza Mascarenhas (XXX.285.417-XX); Julyana Pereira de Freitas (XXX.639.867-XX); Junior Leonardo Blumer Pinto (XXX.673.427-XX); Kaio Martins Silva (XXX.853.437-XX); Kaique Silva Ferreira da Costa (XXX.466.547-XX); Kaique William Machado de Souza (XXX.805.937-XX); Kamilly Lima Rocha de Paulo (XXX.370.527-XX); Karen Cristina Rodrigues Silva (XXX.026.857-XX); Karen de Oliveira Campos (XXX.383.737-XX); Karina Mendonca Reis (XXX.285.137-XX); Karine Souza de Almeida (XXX.717.895-XX); Karluanna Abreu do Nascimento Borba (XXX.150.531-XX); Karoline Dayane Silva Paiva (XXX.644.914-XX); Karyna Tancredo Nazario (XXX.971.209-XX); Katherine Santos da Silva (XXX.223.447-XX); Katia Maurielly Rodrigues Santos (XXX.002.421-XX); Kaua Moura da Trindade (XXX.085.997-XX); Kawan Brenlla de Souza (XXX.219.197-XX); Kaylane Correa Negrao (XXX.428.707-XX); Kayo Araujo de Azevedo (XXX.867.567-XX); Keven Bello do Nascimento (XXX.373.261-XX); Kevin Diniz Ferreira (XXX.037.028-XX); Kevin Weinem Barillo Taboada (XXX.550.417-XX); Klaus Mauricio da Costa Silva (XXX.878.437-XX); Kleber Junior Barcelos de Brito (XXX.711.557-XX); Laercio Jose Fornitani Vital Geronimo (XXX.501.668-XX); Larissa Cabral de Campos (XXX.452.427-XX); Larissa Oliveira Leal (XXX.508.987-XX); Larissa Pereira Paixao (XXX.959.347-XX); Larissa Santiago Martins do Amaral (XXX.618.077-XX); Larissa Varol Baltar (XXX.302.177-XX); Larissa de Souza Oliveira (XXX.822.637-XX); Lavinia Dagny de Oliveira Rodrigues (XXX.322.644-XX); Lean Kaique Cardoso de Souza (XXX.595.687-XX); Leandro Augusto Campos Barbosa (XXX.091.508-XX); Leandro Moehlecke Fernandes Eiras (XXX.617.927-XX); Leonardo Ferreira Pina (XXX.328.207-XX); Leonardo Goncalves Dias Souza (XXX.886.337-XX); Leonardo Goncalves Mateus de Souza (XXX.016.287-XX); Leonardo Lopes Lemes Mariano Junior (XXX.510.801-XX); Leonardo Rocha de Carvalho (XXX.497.697-XX); Leonardo Severino Prado (XXX.014.671-XX); Leonardo da Costa Campos (XXX.509.567-XX); Leonardo da Silva Ribas (XXX.955.687-XX); Leonardo de Assis Oliveira (XXX.690.006-XX); Leone da Cruz Valenca (XXX.646.287-XX); Leticia Cruz de Morais (XXX.765.397-XX); Leticia Maria Menezes Pontes (XXX.126.367-XX); Leticia dos Santos Carvalho (XXX.162.617-XX); Letycia Goncalves Paula e Silva (XXX.221.156-XX); Lidiana Souza dos Anjos (XXX.025.557-XX); Lilian Leal Araujo Paiva (XXX.437.356-XX); Lillia Beatriz da Silva Cerqueira (XXX.617.497-XX); Lion Miguel Carvalho Oliveira (XXX.908.585-XX); Lisly Rosa Pereira (XXX.818.141-XX); Lorran Mariano Leal (XXX.446.347-XX); Lorrane Pereira da Silva (XXX.583.187-XX); Lorrany Cristhine Moura de Andrade (XXX.109.902-XX); Luan Amaral (XXX.861.627-XX); Luan Carvalho de Moraes (XXX.476.017-XX); Luan de Farias Barros (XXX.921.484-XX); Luan de Moraes Caldas (XXX.285.217-XX); Luana Andreia dos Santos Felix (XXX.305.827-XX); Luana Flavia Pascoal dos Santos (XXX.125.408-XX); Luana Lima Macedo (XXX.282.487-XX); Lucas Chaves Costa Cunha (XXX.534.601-XX); Lucas Correa de Souza (XXX.069.634-XX); Lucas Costa da Silva Lima (XXX.729.607-XX); Lucas Felipe da Silva (XXX.759.214-XX); Lucas Furtado da Cunha (XXX.411.542-XX); Lucas Gunnar Vingry de Araujo Pereira (XXX.487.534-XX); Lucas Iensen da Silva (XXX.981.520-XX); Lucas Lisboa Barros (XXX.876.367-XX); Lucas Lopes Portella (XXX.804.177-XX); Lucas Lourenco Alonso (XXX.885.897-XX); Lucas Oliveira Sena (XXX.280.827-XX); Lucas Passos da Silva (XXX.438.817-XX); Lucas Portugal de Souza (XXX.524.707-XX); Lucas Rael Ferreira Silva (XXX.442.297-XX); Lucas Rivera de Oliveira (XXX.047.287-XX); Lucas Rodrigues da Silva (XXX.868.417-XX); Lucas Santos Menezes (XXX.416.924-XX); Lucas Tarelho Mantovani (XXX.207.804-XX); Lucas Valentim Moura de Oliveira (XXX.919.207-XX); Lucas da Silva Santos (XXX.371.801-XX); Lucas de Luna Palmigiani (XXX.706.357-XX); Lucas de Souza Macedo (XXX.710.747-XX); Lucas do Nascimento Silva (XXX.295.546-XX); Lucas dos Anjos Figueira (XXX.554.647-XX); Lucas dos Santos Souza (XXX.540.327-XX); Lucca Mancini Rogers Dias (XXX.404.986-XX); Lucia Azevedo Damasceno (XXX.693.827-XX); Luciana Simoes Coelho Tavares de Santana (XXX.052.437-XX); Luciano Fernandes Rodrigues Caetano (XXX.276.906-XX); Luciano de Souza Arimonte Pinto Costa (XXX.296.857-XX); Luis Alexandre de Oliveira Roque (XXX.945.177-XX); Luis Eduardo Bizello (XXX.838.819-XX); Luis Felipe Aguiar Gomes de Oliveira (XXX.368.777-XX); Luis Felipe Gomes Cascaes (XXX.663.957-XX); Luis Fernando Castrillon Abdala (XXX.252.401-XX); Luis Gustavo Miranda Brandao (XXX.774.008-XX); Luis Miguel Madeira Antunes (XXX.850.550-XX); Luisa Mendes Nogueira Val (XXX.906.137-XX); Luiz Eduardo Duarte Jacomo (XXX.684.712-XX); Luiz Felipe Alves de Souza (XXX.651.937-XX); Luiz Fellipe Abreu Pimentel (XXX.419.437-XX); Luiz Fernando Pereira dos Santos (XXX.693.407-XX); Luiz Gabriel Luzardo de Jesus (XXX.413.447-XX); Luiz Gabriel de Oliveira Chaves (XXX.505.707-XX); Luiz Guilherme Peres Felix da Silva (XXX.809.707-XX); Luiz Gustavo Santos Soares (XXX.653.887-XX); Luiz Gustavo de Oliveira Graziano (XXX.768.477-XX); Luiz Otavio Miranda Carriello (XXX.679.527-XX); Luiza Franca Gregorio de Almeida (XXX.889.647-XX); Luiza da Silva Neto (XXX.169.527-XX); Luize Pereira de Moraes (XXX.639.037-XX); Mahycon Antony Souza Augusto (XXX.801.547-XX); Maiara Dias Frazao de Oliveira (XXX.038.607-XX); Maicom Costa Ferreira de Oliveira (XXX.245.111-XX); Maicon Pereira da Silva Ribeiro (XXX.937.187-XX); Maisa Santana Lima (XXX.709.971-XX); Manuela Luna Sousa Wanderley Guarino (XXX.487.451-XX); Marcella de Souza Lustoza (XXX.945.447-XX); Marcelo Brito Moussallem de Andrade (XXX.455.421-XX); Marcelo Loiola Lopes Veras (XXX.010.983-XX); Marcelo Rolim Manfrini (XXX.123.818-XX); Marcio Henrique Alves (XXX.554.111-XX); Marco Aurelio Estevam Muller (XXX.540.118-XX); Marco Aurelio Ninomia Passos (XXX.572.701-XX); Marcos Adriano Martello (XXX.659.711-XX); Marcos Aurelio Serja Damaceno (XXX.673.282-XX); Marcos Filipe Pereira Granado (XXX.307.197-XX); Marcos Jose Tavares Muniz (XXX.676.027-XX); Marcos Paulo Rosendo dos Santos (XXX.395.017-XX); Marcos Vinicius Monsores Meuser (XXX.695.937-XX); Marcos Vinicius Silva Carneiro (XXX.203.807-XX); Marcus Vinicius Fernandes Breves (XXX.630.787-XX); Marcus Vinicius de Souza Faria (XXX.875.921-XX); Maria Araujo Moreira (XXX.232.463-XX); Maria Eduarda Dias Cardoso (XXX.131.671-XX); Maria Eduarda Freires do Nascimento (XXX.695.847-XX); Maria Eduarda Silva Lopes (XXX.885.507-XX); Maria Eduarda Valentim Fernandes Alvares (XXX.932.437-XX); Maria Eduarda de Almeida Neves (XXX.373.927-XX); Maria Eduarda de Araujo Gama (XXX.095.217-XX); Maria Luiza da Silva Santos (XXX.451.307-XX); Maria Luiza da Silveira (XXX.630.452-XX); Maria Vitoria da Silva (XXX.235.118-XX); Mariana Cristina Melo do Nascimento (XXX.499.254-XX); Mariana Iecher do Espirito Santo (XXX.002.067-XX); Mariana Junia de Oliveira (XXX.607.566-XX); Mariana Lima Domingues Luz (XXX.205.891-XX); Mariana Maia Moreira (XXX.902.457-XX); Mariana Santos da Silva (XXX.445.687-XX); Mariana Silvia de Moura (XXX.368.947-XX); Mariane Ribeiro Muniz (XXX.289.937-XX); Marianna de Miranda Lessa Sousa (XXX.219.467-XX); Marinna Fernandes Lemos (XXX.100.097-XX); Mario Crystian Melo Galois (XXX.246.127-XX); Marllon de Almeida Moreira (XXX.801.957-XX); Marlon Thimotheo Lima (XXX.459.087-XX); Marlon da Silva Lima (XXX.107.237-XX); Marx Douglas Alves Gomes da Silva (XXX.536.967-XX); Mateus Raynner Andre de Souza (XXX.334.281-XX); Mateus Suassuna Pena (XXX.348.557-XX); Matheus Aguiar Rodrigues (XXX.322.681-XX); Matheus Alberto Siqueira Dias Dutra (XXX.748.067-XX); Matheus Alves Guilherme Fragoso (XXX.401.638-XX); Matheus Alves dos Santos (XXX.785.477-XX); Matheus Borges Moreira Ferreira da Silva (XXX.928.439-XX); Matheus Cruz Yakoumakis (XXX.356.247-XX); Matheus Dantas Climaco Brites (XXX.852.547-XX); Matheus Felipe Odisi (XXX.438.759-XX); Matheus Franca Ferreira (XXX.803.527-XX); Matheus Henrique Silva de Oliveira (XXX.061.147-XX); Matheus Monassi Domingos (XXX.245.018-XX); Matheus Paulo Branco (XXX.244.729-XX); Matheus Wanderley Freire (XXX.063.661-XX); Matheus Wilson Silva dos Santos (XXX.000.271-XX); Matheus de Oliveira Martinez (XXX.257.137-XX); Matteus Coelho da Silva (XXX.976.627-XX); Mattheus Victor dos Santos Moreira (XXX.219.177-XX); Mauricio Jackson Cardim Peres Silva (XXX.638.487-XX); Mauricio Roberto Carvalho de Souza Junior (XXX.693.147-XX); Max Friedrich Ritta (XXX.484.860-XX); Maxwel Rodrigues Pinto Ramos (XXX.876.977-XX); Mayara Cristiny de Lima Assis (XXX.157.877-XX); Mayara Garcia Martins (XXX.101.701-XX); Mayara Moreira Felix (XXX.291.237-XX); Mayara Nogueira da Cruz (XXX.114.057-XX); Melissa de Oliveira Sergio (XXX.796.347-XX); Michel Griebler Vilar (XXX.202.392-XX); Miguel Alarcon de Azevedo (XXX.584.597-XX); Miguel Dantas de Souza (XXX.708.107-XX); Miguel Felix de Souza Matos (XXX.965.037-XX); Miguel Medeiros Castro (XXX.994.527-XX); Miguel Queiroz da Fonseca (XXX.125.907-XX); Miguel Regis Venancio Messias (XXX.779.067-XX); Miguel Rodrigues Borges de Medeiros (XXX.536.066-XX); Miguel Viana Guedes (XXX.720.697-XX); Mikael da Silva Goncalves (XXX.399.240-XX); Milton Lopes dos Santos Junior (XXX.728.448-XX); Min Son Daelan Camata Bae (XXX.916.187-XX); Mirian dos Santos Carvalho (XXX.640.613-XX); Mizael Goncalves da Silva (XXX.420.767-XX); Mizael dos Santos Falheiro (XXX.132.405-XX); Moises Cristhian Farias Fonseca (XXX.084.297-XX); Moises Fonseca Baldez (XXX.618.387-XX); Monica Barbosa Monteiro (XXX.326.607-XX); Mylena da Cruz Moreira (XXX.494.977-XX); Nabila Rezende de Almeida Cerqueira (XXX.792.296-XX); Nadia Silva Fonseca Ferreira (XXX.049.576-XX); Nadson Caua Reis dos Santos (XXX.325.345-XX); Natalee Airam Araujo Mendonca (XXX.425.594-XX); Natalia Juliana dos Santos Amaral (XXX.547.977-XX); Natalia Pereira da Silva Falcao (XXX.812.507-XX); Natalia Souza da Silva (XXX.359.707-XX); Natalia de Carvalho Lustoza (XXX.817.831-XX); Natan Gomes Aranzedo (XXX.396.487-XX); Natanael Ramos Caetano Rocha (XXX.219.453-XX); Nathan Melo Lobo Villela (XXX.191.817-XX); Nathan de Oliveira de Sousa (XXX.188.491-XX); Nayara Ribeiro Damasceno Garbin (XXX.424.821-XX); Nicholas Miranda da Silva Costa (XXX.648.167-XX); Nickolas Coelho de Moraes da Rocha (XXX.754.447-XX); Nicolas Sousa Xavier (XXX.999.130-XX); Nicolas da Silva Mota (XXX.101.927-XX); Nicole Salles Barcelos dos Santos (XXX.665.537-XX); Nicoly Gil de Araujo (XXX.448.477-XX); Noemi da Silva Lima (XXX.057.197-XX); Oliveiro de Oliveira Maia (XXX.759.201-XX); Otavio Custodio Nascimento (XXX.936.957-XX); Otavio Henrique Oliveira de Medeiros (XXX.802.997-XX); Otavio Lima de Souza (XXX.951.437-XX); Pablo Augusto Brigagao (XXX.465.806-XX); Pablo Brum Ferretti (XXX.958.330-XX); Pablo Gomes de Andrade (XXX.453.727-XX); Paloma Rodrigues Pinheiro (XXX.680.481-XX); Paola de Jesus Rocha (XXX.813.372-XX); Patricia Adriana Silveira de Freitas Monteiro (XXX.331.497-XX); Patricia Alves Freitas da Silva (XXX.621.137-XX); Patricia Marques Oliveira (XXX.663.971-XX); Patricia Vieira Campos (XXX.198.707-XX); Patrick de Souza de Alcantara (XXX.203.177-XX); Paulo Gabriel Martins da Silva (XXX.408.838-XX); Paulo Henrique Cabral do Vale (XXX.006.201-XX); Paulo Henrique do Nascimento Souza (XXX.354.337-XX); Paulo Isaac de Lima (XXX.538.138-XX); Paulo Kaua Marcelino Magalhaes (XXX.041.934-XX); Paulo Ricardo Alves Martins (XXX.066.937-XX); Paulo Roberto Pare Martins Filho (XXX.627.720-XX); Paulo Victor Maciel Pinheiro (XXX.417.107-XX); Paulo Vitor Laurentino dos Santos (XXX.794.147-XX); Paulo Vitor Pacheco Coelho (XXX.388.417-XX); Pedro Abdiel Alves Moura de Queiroz (XXX.980.607-XX); Pedro Adriano Figueiredo da Silva (XXX.286.228-XX); Pedro Augusto Ribeiro Santos (XXX.369.578-XX); Pedro Carlos Von Kriiger Santos (XXX.328.027-XX); Pedro Diniz Araujo Lima (XXX.626.537-XX); Pedro Henrique Fonseca dos Santos (XXX.041.087-XX); Pedro Henrique Freitas de Mattos (XXX.804.277-XX); Pedro Henrique Miranda Gomes (XXX.492.177-XX); Pedro Henrique Queiroz Rodrigues (XXX.901.692-XX); Pedro Henrique Ribeiro Duarte (XXX.818.287-XX); Pedro Henrique Santos Crespo (XXX.044.747-XX); Pedro Henrique Silva do Carmo (XXX.394.101-XX); Pedro Henrique Sobania Gomes (XXX.743.452-XX); Pedro Henrique da Silva Flores Soares (XXX.025.170-XX); Pedro Henrique de Campos Antunes (XXX.154.088-XX); Pedro Henrique de Lima Palma (XXX.039.737-XX); Pedro Humberto Sales Alves (XXX.915.327-XX); Pedro Lima Macedo Rodrigues (XXX.813.017-XX); Pedro Passos Tanajura Silva (XXX.474.507-XX); Pedro Paulo Magalhaes de Oliveira (XXX.389.388-XX); Pedro Paulo Vasques da Silva (XXX.196.357-XX); Pedro Virginio Dantas e Silva (XXX.765.544-XX); Pedro Vitor Moraes de Castro (XXX.578.031-XX); Pedro de Andrade Cascardo (XXX.550.857-XX); Phellipe Pereira de Castro Costa (XXX.224.077-XX); Philipe de Mello Gomes (XXX.566.457-XX); Priscila Barbosa Borges (XXX.754.037-XX); Priscila Gabriele Sousa Borges (XXX.450.357-XX); Priscila Sobral Nobrega (XXX.850.271-XX); Priscila dos Santos Viana de Souza (XXX.157.107-XX); Priscilla Freimam Pacheco (XXX.494.807-XX); Priscilla Medeiros de Castro (XXX.276.197-XX); Queren Hapuque Nicolau de Pontes (XXX.223.527-XX); Rachel Dias Edward Mccourt (XXX.222.728-XX); Radhasakti Devi Dasi de Maria Moraes Mesiano (XXX.882.597-XX); Rafael Chagas dos Santos Silva (XXX.643.587-XX); Rafael Felippe Monteiro de Barros (XXX.793.067-XX); Rafael Figueiredo Tavares de Souza (XXX.197.637-XX); Rafael Goncalves Valenca (XXX.260.681-XX); Rafael Honorato de Assis (XXX.864.174-XX); Rafael Rangel de Salles Guerra (XXX.762.937-XX); Rafael Rodrigues Antonio (XXX.709.187-XX); Rafael Rubens dos Santos Pinto (XXX.223.534-XX); Rafael Saldanha Custodio (XXX.848.761-XX); Rafael Tomita Clemente (XXX.226.576-XX); Rafael de Resende Vianini (XXX.131.606-XX); Rafaela Menezes Neves (XXX.550.817-XX); Rafaela da Mata Vieira (XXX.534.257-XX); Rafaella Balieiro Leal (XXX.725.637-XX); Raiane Morais de Almeida (XXX.176.057-XX); Raiane Rosales Diniz (XXX.657.467-XX); Raiane Teixeira da Silva (XXX.339.687-XX); Raissa Goncalves Bovolenta (XXX.516.386-XX); Raniel Lopes Pinheiro (XXX.971.516-XX); Raphael Bravo Mello de Andrade Marques (XXX.738.877-XX); Raphael de Moura Ferrao (XXX.785.217-XX); Raphaela de Souza Bastos (XXX.584.757-XX); Raquel Carvalho de Souza (XXX.580.437-XX); Raul Botelho de Pontes Junior (XXX.064.177-XX); Ravani Caroline Rodrigues (XXX.600.698-XX); Rayana Ferreira de Azevedo (XXX.965.987-XX); Rebeca Guimaraes Rocha (XXX.314.697-XX); Reginanda Alves da Silva Ramos (XXX.015.481-XX); Reinaldo Freitas Wolf (XXX.367.219-XX); Reinaldo Matos de Souza (XXX.994.925-XX); Renan Alves da Silva (XXX.519.966-XX); Renan Correa Ferreira (XXX.724.677-XX); Renan Franca da Silva (XXX.679.317-XX); Renan Henrique Aviz do Rosario (XXX.508.562-XX); Renan Lucas Jardes Daniel (XXX.406.838-XX); Renan Rissa Franco (XXX.057.039-XX); Renata Bomfim Martins (XXX.451.381-XX); Renata Cristina Martins Nunes (XXX.858.117-XX); Renata Pinho Gomes (XXX.029.647-XX); Renata Reis Pereira (XXX.456.667-XX); Renato Jones Canabarro Moreira (XXX.295.197-XX); Rennan Ramirez Barbosa da Costa (XXX.530.764-XX); Rennil Santos Cruz (XXX.562.398-XX); Rhael Vasconcelos Dantas (XXX.899.231-XX); Rhyan da Silva Santos (XXX.032.552-XX); Ricardo Cardoso Barboza (XXX.710.877-XX); Ricardo Case Filho (XXX.674.844-XX); Ricardo Graco de Souza Lima Castellano (XXX.803.969-XX); Roberta Braga Neves (XXX.857.407-XX); Roberta Silva da Costa (XXX.386.367-XX); Rodrigo Albuquerque Bezerra Goncalves Costa (XXX.737.604-XX); Rodrigo Henrique Araujo Nakashima (XXX.284.187-XX); Rodrigo Martins Santana (XXX.338.767-XX); Rodrigo Salvador Levino (XXX.558.157-XX); Rogerio Flores Silva Junior (XXX.379.261-XX); Rosana Carneiro Bastos (XXX.363.015-XX); Ruan Rampinelli Ribeiro (XXX.506.636-XX); Rubem Antonio Silva Ramalho (XXX.350.066-XX); Ryam Cavalcanti Pimentel (XXX.193.604-XX); Ryan Dias dos Santos Reis (XXX.879.487-XX); Ryan Martins de Araujo Medeiros (XXX.223.154-XX); Rynaldo Anversa Rosa (XXX.664.247-XX); Samael Lima Costa (XXX.073.273-XX); Samarone Fortunato Marins Arita (XXX.305.561-XX); Samila de Matos Modesto Moreira (XXX.340.507-XX); Samuel Guimaraes dos Santos (XXX.105.087-XX); Samuel Koppe Eiriz Marvila (XXX.226.937-XX); Samuel Marinho da Costa (XXX.723.917-XX); Samuel Ribeiro da Silva Alves (XXX.873.697-XX); Samuel da Silva Lira (XXX.485.534-XX); Sara Juliana Tapia Seco Ferreira (XXX.574.231-XX); Sara Roberta Soares Candido (XXX.295.833-XX); Sarah Martins Rodrigues (XXX.743.977-XX); Sarah Nathale Goncalves Cavalcante (XXX.163.911-XX); Sarah Raquel Froz Silva (XXX.100.583-XX); Saulo Lucas de Oliveira Quaresma (XXX.575.467-XX); Saulo de Andrade Pinto (XXX.978.035-XX); Savio Dias de Paula Mello (XXX.223.387-XX); Selma dos Santos Pereira de Oliveira (XXX.884.987-XX); Selmar Santa Catarina Junior (XXX.133.940-XX); Sergio Francisco da Silva Junior (XXX.804.847-XX); Sergio Leandro dos Santos Junior (XXX.176.007-XX); Shanna Guedes Carneiro (XXX.047.007-XX); Sidney Antonio Boschiroli (XXX.296.289-XX); Silas Norberto Tolentino (XXX.300.666-XX); Sophia Lannes Vieira de Freitas (XXX.247.457-XX); Stanley Kristen Oliveira da Cunha (XXX.604.632-XX); Stefany Souza dos Santos (XXX.612.047-XX); Stela Cristina Ferreira da Silva (XXX.874.401-XX); Stella Costa Martins Norberto (XXX.637.957-XX); Stephanie Fraga Diskin (XXX.151.140-XX); Stephany Victoria da Silva Felix (XXX.364.107-XX); Suellen Marina de Almeida (XXX.251.959-XX); Suellen Silva de Almeida (XXX.700.847-XX); Suzana Vitoria Soares da Costa Lopes (XXX.048.437-XX); Taciana Manhaes Xavier (XXX.568.587-XX); Taciane Freitas Diniz (XXX.790.007-XX); Tainan Fagundes Azi Avila (XXX.137.167-XX); Taissa de Lima Sanches (XXX.900.721-XX); Talita Rodarte Costa (XXX.763.236-XX); Talita Rodrigues dos Santos (XXX.602.817-XX); Tallison Vinicius Oliveira da Cruz (XXX.248.214-XX); Tania Lopes da Graca (XXX.263.077-XX); Tarcisio Correia Queiroz (XXX.847.745-XX); Tathiana do Nascimento Souza (XXX.763.397-XX); Tatiana Jales Moreira (XXX.529.117-XX); Tayana Dias de Carvalho (XXX.305.367-XX); Thais Cristtina Neves Martins (XXX.682.266-XX); Thais Pinheiro Brandao (XXX.915.197-XX); Thaiyan Sun Zulato (XXX.473.281-XX); Thalles Machado da Silva (XXX.682.397-XX); Thamara do Nascimento Fernandes (XXX.104.357-XX); Thamires da Silva Soares (XXX.725.267-XX); Thamiris Alves da Silva (XXX.385.767-XX); Thayane Machado Gomes (XXX.914.957-XX); Thayna Neves Barros (XXX.551.457-XX); Thiago Barbosa Lento (XXX.084.067-XX); Thiago Brandao de Araujo Felipe (XXX.592.717-XX); Thiago Calhau Martins (XXX.418.917-XX); Thiago Henrique Bueno (XXX.989.401-XX); Thiago Mendes de Sousa Lima (XXX.830.547-XX); Thiago Parisi Grijo (XXX.204.247-XX); Thiago Peixoto da Silva (XXX.765.517-XX); Thiago Peluci Cavalheiro (XXX.101.740-XX); Thiago Valenca Pereira (XXX.305.917-XX); Thiago da Cruz Ferreira (XXX.092.587-XX); Thomas Carlos Soares dos Santos (XXX.007.227-XX); Thomas Monteiro Meier (XXX.258.388-XX); Thompson de Almeida Luiz (XXX.348.707-XX); Thoni Ganduz de Souza Lameira Filho (XXX.301.282-XX); Thyago Marinho da Silva (XXX.856.737-XX); Tiago Lins de Araujo Sousa (XXX.070.187-XX); Tiago Marques Rubo (XXX.414.039-XX); Tiago Meireles Silva Santos (XXX.800.368-XX); Tiago Rocha Bissochi (XXX.904.599-XX); Tiago Romualdo da Silva (XXX.608.239-XX); Tiago Sobreira Barbosa (XXX.190.117-XX); Tiago de Sousa Gomes (XXX.579.483-XX); Tiago dos Santos Andre (XXX.489.177-XX); Tuane Martins da Silva Coelho (XXX.493.057-XX); Tuane da Cunha Cardoso de Souza (XXX.079.157-XX); Vanessa Barbosa Ferreira (XXX.576.251-XX); Vanessa Larisse Soares Nunes (XXX.768.141-XX); Vanessa Queiroz de Almeida (XXX.064.887-XX); Victor Alencar de Freitas (XXX.272.547-XX); Victor Antonio Mauricio Leite (XXX.953.867-XX); Victor Emanuel Ancelmo Reis Araujo da Silva (XXX.369.857-XX); Victor Hugo Mendes Zenteno Zuleta (XXX.468.367-XX); Victor Hugo Moura Santos (XXX.472.071-XX); Victor Hugo Oliveira da Silva (XXX.302.247-XX); Victor Hugo Silva Rodrigues da Roza (XXX.574.007-XX); Victor Rafael Henriques Alves (XXX.555.117-XX); Victor Vieira de Souza (XXX.002.097-XX); Victor Wesley Cardoso Leandro (XXX.033.184-XX); Victoria Fernanda da Silva de Carvalho (XXX.787.187-XX); Vilmar de Oliveira Quintino (XXX.265.317-XX); Vinicius Cesar Gomes da Costa (XXX.695.151-XX); Vinicius Eleuterio Davanzo Goes (XXX.392.648-XX); Vinicius Lassaval Bulcao do Nascimento (XXX.629.167-XX); Vinicius Luiz Pereira Garcia (XXX.489.237-XX); Vinicius Mitsu Arraes Koguchi (XXX.087.352-XX); Vinicius Peres Albuquerque (XXX.379.162-XX); Vinicius Rodrigues de Sousa (XXX.300.317-XX); Vinicius Soares Machado (XXX.594.250-XX); Vinicius Tochetto Correa (XXX.717.500-XX); Vinicius da Maceno Terato (XXX.404.248-XX); Vinicius de Almeida Felix (XXX.908.667-XX); Vinicius de Mesquita Francisco (XXX.327.488-XX); Vinicius dos Santos Luz (XXX.051.497-XX); Vinnicius Elion Feitosa Florencio (XXX.000.504-XX); Viny Goncalves Rocha (XXX.974.236-XX); Vital Pereira Neto (XXX.231.317-XX); Vitor Fonseca Costa (XXX.201.997-XX); Vitor Hiromu Asano (XXX.361.458-XX); Vitor Mateus dos Reis (XXX.680.031-XX); Vitor Seiji Andrade Tatemoto (XXX.464.449-XX); Vitor Vieira Lemos Romeu (XXX.191.982-XX); Vitor Vinicius Soares dos Santos (XXX.870.544-XX); Vitor da Rocha Pontes (XXX.836.748-XX); Vitor da Rocha dos Reis Principe (XXX.483.287-XX); Vitor da Silva Nascimento (XXX.997.111-XX); Viviane Nunes do Nascimento (XXX.313.877-XX); Viviane Pereira de Faria (XXX.246.217-XX); Viviane dos Santos Lima Labriola (XXX.074.307-XX); Wallace Baptista Andrade de Oliveira Junior (XXX.463.387-XX); Wallace Conceicao da Costa (XXX.646.477-XX); Wendel da Silva Leao (XXX.746.037-XX); Wenderson Henrique de Sousa Seixas (XXX.076.236-XX); Werlany Dias dos Santos (XXX.665.451-XX); Weslen Correa da Silva Ferreira (XXX.890.367-XX); Wesley Felipe Ferreira dos Santos (XXX.705.963-XX); Wesley de Castro Fernandes (XXX.505.467-XX); Whesley Madson Silva de Moraes (XXX.794.407-XX); Wiliam de Oliveira Moraes (XXX.267.027-XX); Wiliam dos Santos Macedo (XXX.635.957-XX); William Tadeu de Araujo (XXX.747.137-XX); William de Souza Almeida Soares (XXX.700.077-XX); Willian Arthur Romanelli (XXX.689.447-XX); Willian da Silva Palmeira (XXX.948.867-XX); Willyene Delmiro da Silva Vasconcellos (XXX.600.867-XX); Winicius Ribeiro dos Anjos (XXX.599.530-XX); Xapanan da Conceicao Silva (XXX.085.727-XX); Yan Damasio de Mello da Silva (XXX.594.147-XX); Yan Luca Freitas Wanderley (XXX.323.027-XX); Yan Marinho da Silva Faria (XXX.427.947-XX); Yana Friedrich Germani (XXX.971.800-XX); Yanahe Fendeler Hoelz (XXX.472.407-XX); Yanca Mirella dos Santos Silva (XXX.628.617-XX); Yann da Silva Cardoso (XXX.110.037-XX); Yasmin Santos Barbosa (XXX.889.508-XX); Yasmin Thallia de Abreu de Moraes (XXX.771.697-XX); Yasmin Vaz da Silva (XXX.125.517-XX); Yohan Ribeiro Melo Pereira (XXX.160.537-XX); Yuri Braga Peres da Silva (XXX.239.037-XX); Yuri Velloso Guedes (XXX.925.317-XX); Yuri Ximenes Ribeiro Moreira (XXX.589.537-XX); Yurisson Fellipi Tavares Estevao (XXX.598.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Colégio Pedro II; Comando da Aeronáutica; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal da Marinha; Empresa Gerencial de Projetos Navais; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.